Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710513-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias acerca certidão de ID 46440209. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de junho de 2023